Tribunal: TJSP
Processo: 2338077-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pesquisa por meio dos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de ativos financeiros e bens passíveis de constrição. Tentativas anteriores infrutíferas. Novo pedido. Transcurso de tempo razoável. Possibilidade de nova determinação. Decisão reformada. Recurso provido.